Tribunal: TJDFT
Processo: 0725779-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA NA ORIGEM. RESERVA DE VALORES. BENS BLOQUEADOS EM AÇÃO PENAL. ESTELIONATO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ARTS. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais não restaram demonstrados pela parte agravante, haja vista que, não obstante os argumentos da parte agravante de que suas alegações, aliadas aos documentos apresentados, seriam verossímeis de tal modo que viabilizariam a supracitada determinação de reserva de valores ao Juízo da Vara Criminal do Rio de Janeiro, com a devida vênia à parte agravante, não restaram presentes os requisitos do perigo de dano irreparável ou qualquer risco ao resultado útil do processo, dispostos no art. 300 do CPC, haja vista que, como informado pela própria recorrente na exordial, já teria havido a decretação de medidas assecuratórias na esfera criminal, ensejando a indisponibilidade patrimonial de bens da empresa ré/agravada, e do seu representante legal. Desse modo, diante de tal notícia, dissipa-se o alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mormente quando se leva em conta que tais medidas têm por finalidade garantir futura indenização ou reparação à vítima da infração penal.
2. Ademais, a probabilidade do direito defendido pela parte autora, ora agravante, também não se mostra evidente, mas, ao revés, parece desafiar princípios relacionados ao regular exercício da jurisdição, como os da territorialidade (ou aderência ao território) e do juiz natural, de maneira que eventual deferimento da liminar vindicada poderia caracterizar intervenção indevida na atividade jurisdicional exercida pelo órgão do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.
3. Diante da ausência de qualquer fato novo hábil a modificar o entendimento lançado por ocasião da decisão de antecipação de tutela, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, qual seja, determinação ao Juízo da Vara Criminal do Rio de Janeiro que proceda à reserva de valores sobre o produto de arresto ou sequestro que eventualmente tenham sido decretados nos autos da ação penal.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.